Tribunal: TJES
Processo: 5018263-55.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018263-55.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÃO. INCÊNDIO. MATA ATLÂNTICA. PATRIMÔNIO NACIONAL. PREJUÍZOS AO MEIO AMBIENTE. NATUREZA DIFUSA E INDISPONÍVEL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO.

I. Caso em exame

1.
Ação anulatória proposta contra auto de infração e multa imposta por suposta queimada de vegetação nativa pertencente à Mata Atlântica, com base nos arts. 80, XXII e XXIII, da Lei Estadual nº 5.361/1996. A autora busca a anulação do ato administrativo, alegando ausência de autorização e prejuízos ambientais atribuídos indevidamente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação do Ministério Público em feito que envolve interesse público relevante – no caso, meio ambiente – implica nulidade processual, especialmente diante da inexistência de demonstração de prejuízo concreto às partes.

III. Razões de decidir

3.
A atuação do Ministério Público é obrigatória em processos que versem sobre direitos de natureza difusa e indisponível, como os ambientais, conforme previsão do CPC (arts. 176 e 178, I).

4.
A ausência de intimação do Parquet em processos dessa natureza configura nulidade, conforme o art. 279 do CPC, desde que demonstrado prejuízo.

5.
A jurisprudência do STJ tem admitido a nulidade apenas quando configurado o prejuízo concreto às partes. No caso, restou demonstrado prejuízo processual, ensejando a nulidade dos atos subsequentes à fase de intervenção obrigatória do Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de intimação do Ministério Público em

processos que envolvam interesse público relevante, como o meio ambiente, configura nulidade processual quando comprovado o prejuízo. 2. A autuação administrativa em razão de queimada em área de vegetação protegida exige a intervenção obrigatória do Parquet.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 4º; CPC, arts. 176, 178, I, e 279; Lei nº 11.428/2006, arts. 6º e 7º; Lei Estadual nº 5.361/1996, art. 80, XXII e XXIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.490.845, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 19.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018263-55.2022.8.08.0024

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF

RECORRID
O
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

MAGISTRADA :
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO – IDAF, pretendendo a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para declarar a nulidade dos autos de infração nºs 64346714 e 64346609, consequentemente, dos atos que os sucederam, confirmando a liminar antes deferida, e condenando a Recorrente ao pagamento de custas remanescentes e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação
anulatória, com pedido de
tutela cautelar antecedente,
ajuizada por
EDP ESPÍRITO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF), visando à anulação de multa
s
administrativa
s
, aplicada pelo IDAF à Autora, em razão de a Autora:

(i) queimar 7,0708 ha de vegetação nativa da mata atlântica, em estágio inicial de regeneração, sem autorização do IDAF; e

(ii) queimar 24,6399 ha de área em uso agrícola, sem autorização do IDAF.

Os
fatos ocorreram no Município de Alegre – ES,
em 16.09.2013, por volta das 20:30 horas,
e os respectivos autos de infração foram lavrados em 26.09.2013, sendo aplicada
s multa s administrativa s no s valor
es históricos
de R$
84.850,92 (oitenta e quatro mil oitocentos e cinquenta reais e noventa e dois
centavos)
e
R$ 71.455,86

(setenta e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Conforme se extrai dos autos, a EDP foi autuada e multada pelo
suposto cometimento das condutas
previstas n
o art
igo
80, XXII e XXIII, da Lei Estadual nº 5.361/96, qua
is
seja
m
, “provocar incêndio em qualquer formação florestal, mesmo em processo de regeneração”, e “fazer queimadas ou provocar fogo em práticas silviculturais e agroflorestais, sem autorização prévia do órgão Estadual competente”, respectivamente.

Examinando os autos, verifico que, r
ecebida a inicial e comprovado o depósito integral do débito discutido, o juízo
a quo
suspendeu a exigibilidade dos débitos relativos às multas administrativas aplicadas à EDP.

Na sequência, após o aditamento da inicial, houve a citação do IDAF, apresentação de contestação, réplica e alegações finais das partes.

N
ão houve intimação
do Ministério Público, embora a matéria examinada nos autos
configure hipótese de
intervenção do
Parquet
na qualidade de
custos legis
, conforme artigos
176 c/c
178, I, do CPC.
1
,

A pretensão autoral é a anulação de multa aplicada pelo IDAF à EDP, em razão de queimada que atingiu vegetação nativa da mata atlântica, patrimônio nacional (artigo 225, §4º, CF), de natureza difusa e indisponível (artigos 6º e 7º, Lei 11.428/06
2
).

Indiscutível, portanto, a presença do interesse social, de modo a justificar a intervenção do Ministério Público.

Conforme artigo
279,
caput e §1º,
do CPC, é
nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir,
de forma que, s
e o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

N
os termos do artigo 179, do CPC, cabia ao Ministério Público ter vista dos autos após as partes, ser intimado de todos os atos do processo, produzir provas, requerer medidas processuais e recorrer, o que, entretanto, não foi oportunizado pelo juízo
a quo
.

É
certo que, para o Superior Tribunal de Justiça, “a ausência de intimação do Ministério Público,
por si só
, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo às partes.” (AREsp n. 2.490.845, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 19/04/2024.)

No caso,
resta evidenciado
o prejuízo,
porquanto
a ausência de intimação
impediu a intervenção do
Ministério Público como fiscal da ordem jurídica,
bem como o exercício, pelo mesmo, da
s prerrogativas estabelecidas no artigo 179, inciso II, do
CPC
, para, assim, influenciar
no convencimento do julgador.

Ademais, no caso concreto,
a sentença declarou a nulidade dos autos de infração, ao argumento de que
“n
ão há qualquer prova de que algum preposto da autora tenha ateado fogo ou que um “curto” foi o responsável pela queimada. Portanto, não é possível presumir o nexo de causalidade entre o ocorrido e as autuações.”.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade do processo, decorrente da ausência de intimação do Ministério Público, a partir da apresentação da réplica.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para anular o processo a partir da apresentação da réplica, com o retorno dos autos ao juízo de origem para dar prosseguimento ao feito, com a intimação do Ministério Público para intervir na qualidade de
custos legis.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

1

Art. 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis.

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos

processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

2

Art. 6º A proteção e a utilização do Bioma Mata Atlântica têm por objetivo geral o desenvolvimento sustentável e, por objetivos específicos, a salvaguarda da biodiversidade, da saúde humana, dos valores paisagísticos, estéticos e turísticos, do regime hídrico e da estabilidade social.

Parágrafo único. Na proteção e na utilização do Bioma Mata Atlântica, serão observados os princípios da função socioambiental da propriedade, da eqüidade intergeracional, da prevenção, da precaução, do usuário-pagador, da transparência das informações e atos, da gestão democrática, da celeridade procedimental, da gratuidade dos serviços administrativos prestados ao pequeno produtor rural e às populações tradicionais e do respeito ao direito de propriedade.

Art. 7º A proteção e a utilização do Bioma Mata Atlântica far-se-ão dentro de condições que assegurem:

I - a manutenção e a recuperação da biodiversidade, vegetação, fauna e regime hídrico do Bioma Mata Atlântica para as presentes e futuras gerações;

II - o estímulo à pesquisa, à difusão de tecnologias de manejo sustentável da vegetação e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade de recuperação e manutenção dos ecossistemas;

III - o fomento de atividades públicas e privadas compatíveis com a manutenção do equilíbrio ecológico;

IV - o disciplinamento da ocupação rural e urbana, de forma a harmonizar o crescimento econômico com a manutenção do equilíbrio ecológico.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)